Tribunal: STF
Processo: ARE 1260478
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ementado nos seguintes termos: 
    “Acordam os Juízes que integram a Primeira Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo estabelecido nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, em 10% do valor da execução, observado o art. 98, §§ 1º ao 3º, do Código de Processo Civil, valendo esta súmula como acórdão.” (eDOC 4, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXV, LIV e LV; 196 e 197, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que autor utilizou tanto da medicação disponibilizada pelo Município quanto da verba recebida para tratamento de sua doença. (eDOC 7, p. 5)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base na sentença, consignou que o autor deve depositar em juízo o valor da verba que lhe fora fornecida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho: 
    “Os executados, Município e Estado impugnaram o requerimento, argumentado que a tutela jurisdicional concedida alberga somente uma dose do medicamento, para o joelho esquerdo do autor, que já havia sido fornecido pelo Município, de forma que a segunda dose, para o joelho direito não faz parte do objeto do presente feito. Assim, além da extinção da execução, pugnam pela devolução do valor levantado pelo autor. 
    Da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, o Acórdão de fls. 234/235, modificou a sentença para excluir a condenação de fornecimento de outros medicamentos de forma genérica, de forma que a tutela concedida alberga tão somente uma dose do medicamento SYNOVIUM 75mg, par ao joelho esquerdo, que já havia sido fornecido pelo Município quando do requerimento do levantamento do valor. 
    Portanto, verifica-se que o cumprimento da sentença, não havendo nada pendente a executar. Por consequência, o autor deve ser intimado a depositar em juízo o valor levantado.” (eDOC 2, p. 1)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Necessidade. Comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (AI 868203 AgR, Re. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2019) 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Agravo a que se nega provimento.” (RE 892590 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.9.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente